Tribunal: STF
Processo: AI 689904
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento.
   Tempestividade. Demonstração. Precedentes.
1. A comprovação da
   tempestividade do agravo de instrumento é requisito essencial à
   sua admissibilidade, cabendo ao Supremo Tribunal Federal a
   decisão definitiva sobre o ponto.
2. Agravo regimental
   desprovido.